Tribunal: TJSP
Processo: 2208960-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PROVA – Apreciação da sua necessidade, ou não, pelo juiz que é o seu destinatário – Requerimento de realização de perícia pela ré – Rateio de seu custeio – Descabimento – Ônus que deve de recair sobre quem a solicita – Inteligência do art. 95, "caput", do novo CPC – Recurso parcialmente provido.